Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720606-54.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE RIBAMAR DE SOUSA RECORRIDO: KARINA AYRES DE ALMEIDA, JESUS APARECIDO CARDOSO DE ARAUJO DECISÃO Verifica-se que na decisão do Juízo a quo, de emenda à inicial (ID de origem 53090015), constou a determinação para o autor, ora recorrente, “iii) juntar o instrumento de procuração outorgado por JOSE RIBAMAR DE SOUSA ao advogado subscritor da inicial, Dr. Luiz Carlos Ferreira da Silva, inscrito na OAB/DF sob o n. 49.167.” Não obstante, a procuração, por ele juntada, outorga poderes ad negotia, a José Odeon Aguiar Filho (ID de origem 53942757), não tendo sido cumprida, portanto, a determinação judicial. Ademais, a procuração de ID ID 21897405 está apócrifa (inexistente). Todavia, em face do princípio da informalidade norteador dos Juizados Especiais e por se tratar de vício sanável, revogo a decisão de ID 21552614, que não conheceu do recurso, e determino ao recorrente seja regularizada a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando aos autos, para tanto, instrumento de mandato válido, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista esta decisão, manifeste-se, no mesmo prazo, acerca do interesse no processamento da Reclamação. Int. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Soniria Rocha Campos D'Assunção Relatora